Tribunal: TJDFT
Processo: 0026713-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026713-81.2016.8.07.0001 RECORRENTE: PALMILHADO BOOTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RECORRIDO: CENTAURO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LICITAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. CONFIGURADO. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Caracterizada a presença do ato ilícito na modalidade abuso de direito e em decorrência do nexo de causalidade entre a conduta da ré e o resultado danoso, necessária é a reparação dos danos morais que provocou. 2. Comprovado que a parte ré representou contra a autora perante o TCU, com objetivo exclusivo de tumultuar o certame licitatório, deve ser mantida a condenação por danos morais. 3. É pacífico o entendimento no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor de pessoa jurídica, nos termos do art. 52 do Código Civil, segundo o qual "aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade". No mesmo sentido é a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral". 4. O quantum indenizatório por danos morais não deve levar ao enriquecimento ilícito, ao contrário, deve trazer ao ofendido algum alento no seu sofrimento, bem como repreender a conduta do seu ofensor. Sopesando-se os elementos de convicção e o poder aquisitivo das partes, o valor arbitrado na sentença conclui-se que foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade. 5. O dano material não se presume, dependendo de prova robusta do prejuízo patrimonial que foi efetivamente suportado para que ele venha a ser indenizado. 6. Apelações conhecidas, mas não providas. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186, 187, 927, e 944, todos do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da existência de danos materiais indenizáveis, bem como pela majoração do montante fixado a título de indenização por danos morais. Pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado HUGO REIS DIAS, OAB/MG 154.656, e da Hugo Reis Dias Sociedade Individual de Advocacia, OAB/MG 7.945. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado HUGO REIS DIAS, OAB/MG 154.656, e da Hugo Reis Dias Sociedade Individual de Advocacia, OAB/MG 7.945. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030